Tribunal: TJSP
Processo: 0009939-74.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – REDUÇÃO DO ALUGUEL MÍNIMO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO REDUZIDO E O COBRADO PELA LOCADORA – CÁLCULO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO OS MESES EM QUE O ALUGUEL PERCENTUAL SUPEROU O ALUGUEL MÍNIMO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – EXECUÇÃO EXTINTA ANTE O PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EFETIVAMENTE DEVIDA.

Ementa:
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL – REDUÇÃO DO ALUGUEL MÍNIMO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO REDUZIDO E O COBRADO PELA LOCADORA – CÁLCULO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO OS MESES EM QUE O ALUGUEL PERCENTUAL SUPEROU O ALUGUEL MÍNIMO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – EXECUÇÃO EXTINTA ANTE O PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EFETIVAMENTE DEVIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009939-74.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SARAIVA E SICILIANO S. A., é apelado CENTER NORTE S/A -
CONSTRUÇÃO,
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0009939-74.2018.8.26.0001
Apelante: Saraiva e Siciliano S. A.
Apelado: Center Norte S/A - Construção, Empreendimentos,
Administração e Participação
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível/Santana
Juíza Prolatora: Ariane de Fatima Alves Dias Paukoski Simoni
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL
REDUÇÃO DO ALUGUEL MÍNIMO - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COBRANÇA DA
DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO REDUZIDO E O
COBRADO PELA LOCADORA CÁLCULO QUE NÃO
LEVOU EM CONSIDERAÇÃO OS MESES EM QUE O
ALUGUEL PERCENTUAL SUPEROU O ALUGUEL
MÍNIMO EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO
EXECUÇÃO EXTINTA ANTE O PAGAMENTO DA
VERBA
DE
SUCUMBÊNCIA
EFETIVAMENTE
DEVIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
VOTO N.o 34148
Trata-se de apelação contra sentença que acolheu a
impugnação da executada e, reputando suficiente o valor do depósito,
feito a título de garantia do juízo, julgou extinta a fase de cumprimento
de sentença decorrente de ação renovatória de contrato de locação
comercial.
A apelante pede a anulação da sentença por
cerceamento de defesa, pois pretendia comprovar através de perícia
contábil que os valores pagos pelo locador (descontos de aluguéis e
depósito em juízo) não foram suficientes para satisfação do crédito
constituído pela sentença de procedência proferida em ação renovatória,
que fixou o aluguel em 4% sobre o faturamento bruto mensal e aluguel
mínimo de R$ 108.750,00, quantia inferior ao que vinha sendo praticado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0009939-74.2018.8.26.0001
entre as partes.
O recuso foi recebido e processado com contrarrazões.
É o relatório.
A apelante/locatária ajuizou ação renovatória que ao
final foi julgada procedente para renovar a locação pelo período de cinco
anos, com início em 11.11.2014 e término em 11.11.2019, fixando
aluguel em 4% sobre o valor do faturamento bruto mensal, com aluguel
mínimo reduzido de R$ 112.009,35 para R$ 108.750,00, mantidos os
demais termos do contrato.
A sentença transitou em julgado e a locatária deu
início ao seu cumprimento para receber diferenças resultantes entre os
aluguéis mínimos pagos a maior desde 11/2014, que segundo seus
cálculos era de R$ 77.475,61, que acrescido do ressarcimento de parte
das custas e honorários (R$ 18.793,98) resultou na quantia de R$
98.198,97, já abatidos os descontos dados pelo locador nos meses de
setembro, outubro e novembro de 2017, no valor total de R$ 361.984,35.
O locador, por sua vez, apresentou impugnação
alegando excesso de execução. Alegou que a exequente não realizou
cálculos proporcionais para o mês de novembro de 2014 e que o aluguel
percentual de 4% sobre o faturamento bruto não foi apurado de forma
correta, além de incluir em seus cálculos aluguéis relativos aos meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0009939-74.2018.8.26.0001
setembro, outubro e novembro de 2017, que foram calculados e pagos
nos termos da sentença.
Ao final, o locador concordou com o valor dos
descontos informados pela locatária e com o fato de ser devido à
exequente o valor de R$ 19.021,77, referente ao reembolso das custas e
despesas processuais, depositando em juízo a quantia de R$ 98.405,19
(noventa e oito mil, quatrocentos e cinco reais e dezenove centavos).
A controvérsia, portanto, é saber se os descontos de
R$ 361.984,35, concedidos nos meses de setembro, outubro e novembro
de 2017, foram suficientes para compensar os valores cobrados a maior,
a título de aluguel mínimo, no período entre 11 de novembro de 2014 e
agosto de 2017.
Cotejando os cálculos apresentados pelas partes
exequente às fls. 62/62 e executado às fls. 81/82 é possível concluir
não haver divergência no tocante ao valor do aluguel efetivamente pago
entre novembro de 2014 e agosto de 2017, tampouco sobre o cálculo dos
aluguéis percentuais (4% sobre o faturamento bruto da locatária).
O que se verifica, entretanto, é que a locatária
deixou de observar que em alguns meses o aluguel percentual (4% sobre
o faturamento bruto) superou tanto o aluguel mínimo contratual
(efetivamente cobrado) quanto o previsto na sentença (efetivamente
devido), tornando indevida a diferença apurada ente eles, fato ocorrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0009939-74.2018.8.26.0001
nos meses de janeiro, fevereiro, março e maio de 2015, e janeiro de
2016.
Outro equívoco foi em relação aos meses de abril,
julho, outubro e novembro de 2015, pois o aluguel percentual superou o
mínimo arbitrado na sentença, mas ficou abaixo do aluguel mínimo
cobrado pelo locador, importando em uma diferença superior à
efetivamente devida.
Nestas circunstâncias, considerando o excesso de
execução gerado pelos cálculos equivocados da locatária, correta a
sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a fase de cumprimento
de sentença mediante pagamento da verba de sucumbência cujo valor foi
reconhecido pela locadora/executada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator